Tribunal: TJSP
Processo: 2026601-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Decisão que suspendeu a alienação do imóvel até a apreciação da contestação.
Inocorrência de interesse recursal. Juízo de Primeiro Grau que proferiu sentença. Perda do objeto do agravo de instrumento, por fato superveniente.
Recurso prejudicado.